Tribunal: TJBA
Processo: 0511647-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511647-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO DIAS CARMO

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO: MANOEL OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CHRISTINA FRANCO E PASSOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E CONDUTA DOLOSA. POSSE DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO COMPRADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por perdas e danos e lucros cessantes ajuizada por adquirente de imóvel ocupado, sob alegação de vício de consentimento por erro substancial e evicção.

Sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou improcedentes todos os pedidos, com fundamento na ausência de vício de vontade e de má-fé dos vendedores.

Apelação interposta pelo autor, sustentando nulidade por cerceamento de defesa, erro substancial e responsabilidade dos alienantes pela evicção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se restou configurado vício de consentimento na modalidade erro substancial, apto a ensejar a anulação do contrato de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte requer, por duas vezes, o julgamento antecipado da lide com base na suficiência dos documentos. Incidência da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), nos termos dos princípios da boa-fé processual.

Não comprovado erro essencial sobre o objeto ou suas qualidades essenciais, nem demonstrada escusabilidade do suposto erro.

A declaração anterior do apelante em outro processo, reconhecendo ciência da ocupação do imóvel e confiando na futura desocupação, configura confissão judicial e afasta a alegação de erro substancial.

A frustração de expectativas posteriores à celebração do contrato não constitui causa de anulabilidade do negócio jurídico regularmente celebrado.

Inexistente má-fé dos alienantes, que informaram expressamente a condição de ocupação do imóvel.

A tentativa de anulação do negócio por arrependimento não encontra amparo no ordenamento jurídico, que tutela a segurança e a estabilidade das relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “Não configura erro substancial passível de anulação de negócio jurídico a aquisição de imóvel com prévia ciência da ocupação por terceiros, ainda que frustrada a expectativa de desocupação futura, tampouco caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado requerido pela própria parte”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 138, 139, 447

Código de Processo Civil: arts. 355, 487, I, 85, §2º e §1º

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0511647-58.2016.8.05.0001
,

tendo como apelante

MARIVALDO DIAS CARMO

e apelad
os
MANOEL OLIVEIRA
e

MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .